Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de percentual do valor da remuneração recebida mensalmente pelo devedor como forma da satisfação do crédito constituído em favor dos advogados da parte adversa.
2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores que tenham natureza alimentar, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. A exceção se dá com o pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes.
3. O crédito constituído decorrente da obrigação de pagar honorários de advogado, de sucumbência ou contratuais, tem natureza alimentar. Portanto, parte do valor da remuneração do devedor pode ser penhorada para a satisfação da aludida obrigação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A expropriação dos valores para o pagamento de honorários de advogado deve ser limitada ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) do montante total da remuneração, para que sejam conciliados os princípios da dignidade da pessoa e da efetividade da jurisdição. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. No caso, remuneração mensal recebida pela devedora corresponde a pouco mais de 1 (um) salário mínimo. Assim, o montante passível de penhora deve ser limitado a 10% (dez por cento) do valor da remuneração mensal recebida pela recorrida, para que a expropriação do seu patrimônio não esvazie o principal meio de manutenção da própria subsistência de forma digna.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.